Tribunal: CARF
Processo: 15746.720329/2021-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720329/2021-87
ACÓRDÃO
2002-010.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS AVILES ANTUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento, conforme disposto no art. 42 da Lei
9.430/96.
Cabe ao sujeito passivo apresentar a prova documental que demonstre o
fato econômico que justifique a entrada de recursos em sua conta
bancária.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais,
salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros (Súmula Carf no 32).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720329/2021-87
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fl.
417/426, em 03/03/2021, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas (IRPF) do exercício
2017, ano-calendário 2016, no qual se exige imposto de renda de R$ 474.363,43 sujeito à multa de
ofício, além dos acréscimos legais previstos na legislação de regência, totalizando crédito
tributário de R$ 933.357,48(demonstrativo à fl. 417).
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos da pessoa física, no valor de R$ 1.758.305,00, correspondente a 25% do montante
dos valores creditados na conta-corrente no 88.500-2 do Banco do Brasil S/A (R$ 7.033.220,00),
mantida em titularidade conjunta por Carlos Manuel da Silva Antunes e seus três filhos, incluindo
o interessado, dos quais os cotitulares, regularmente intimados, deixaram de comprovar a origem
dos recursos, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificado do lançamento por via postal na data de 12/03/2021 (extrato à fl. 430),
o interessado impugnou a exigência em 09/04/2021, por intermédio do instrumento de fl.
437/450, apresentado por procuradora regulamente constituída (procuração à fl. 480).
A 19a TURMA DA DRJ08 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720329/2021-87
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Outras irregularidades,
incorreções ou omissões não implicam em nulidade do lançamento e podem ser
sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. TITULAR DOS DEPÓSITOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) não são
competentes para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, por se tratar de matéria
estranha ao contencioso administrativo fiscal.
DOCUMENTOS REDIGIDOS EM IDIOMA ESTRANGEIRO. EFEITOS LEGAIS.
Para produzirem efeitos legais no País e terem validade reconhecida em
repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, os documentos em língua estrangeira devem ser legalizados pelo
Serviço Consular no país de emissão, traduzidos para o português por tradutor
juramentado e registrados no Registro de Títulos e Documentos.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO.
A impugnação deve vir acompanhada dos elementos de prova em que se
fundamentar, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a não ser nos casos de força maior, ou quando as provas se refiram a
fato ou direito superveniente, ou quando se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720329/2021-87
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2022, o sujeito passivo
interpôs, em 19/01/2022, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento
alegando em síntese que:
1) Os rendimentos são do Sr. Carlos Manuel da Silva Antunes, que é o titular, de
fato, da conta corrente no 88.500-2, do Banco do Brasil, sendo o Recorrente
apenas a cotitular
2) Há em preliminar, a necessidade de apensação e julgamento conjunto com o
processo administrativo no 15746-720.281/2021-15 relativo ao Sr. Carlos
Manuel da Silva Antunes;
3) Os depósitos bancários não representam disponibilidade de renda, sendo
obrigatória por parte da Fiscalização a prova da omissão de rendimentos;
4) O depósito de R$ 15.000,00 teve origem na venda da caminhonete L200
Mitsubishi, que integrava a relação de bens da atividade rural do Sr. Carlos
Manuel da Silva Antunes, pai do Recorrente, e foi realizado pela empresa
compradora CAT COUROS ARTEFATOS.
5) O depósito de R$ 102.220,00 decorre de transferência entre contas do Sr. Carlos
Manuel da Silva Antunes, razão pela qual está expresso no extrato bancário se
tratar de transferência interbancária, entre as duas contas mantidas no Banco
do Brasil e não configuram rendimento do Recorrente.
6) O depósito de R$ 6.916.000,00 decorre de operações regularizadas no contexto
do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária – RERCT pelo Sr.
Carlos Manuel da Silva Antunes.
Em 03/05/2022 o recorrente comparece aos autos requerendo a juntada das
traduções dos documentos inicialmente juntados em língua estrangeira e reiterando seu recurso.
Apresenta ainda Memoriais.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720329/2021-87
5
Em sede de preliminar alega o Recorrente a necessidade de apensamento do
presente processo administrativo ao processo administrativo n.o 15746-720.281/2021-15.
Entretanto, o referido recurso já foi objeto de julgamento em acórdão com a
seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2016 PRECLUSÃO DE DOCUMENTOS. PANDEMIA COVID 19. FORÇA MAIOR NÃO
DEMONSTRADA Pandemia Covid 19 não necessariamente enseja situação de força
maior.
Alegações genéricas são incapazes de demonstrar a ocorrência de força maior.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A base de cálculo do imposto devido no ajuste anual é a diferença entre as somas
de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; e as deduções admitidas na legislação do imposto de renda.
Ao deixar de oferecer a totalidade dos rendimentos à tributação no ajuste anual, o
sujeito passivo incorre em omissão de rendimentos, ficando sujeito ao
lançamento de ofício do imposto, acrescido de multa de ofício e acréscimos legais
REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA(RERCT). ALCANCE
DA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A regularização de bens e recursos mantidos no exterior, na forma do Regime
Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) instituído pela Lei no
13.254, de 2016, mediante a apresentação de Declaração de Regularização
Cambial e Tributária (Dercat) e o pagamento integral do imposto e da multa
prevista no RERCT, somente alcança o valor declarado que foi base de cálculo do
imposto, cuja comprovação deve ser efetuada pelo contribuinte, com
documentação hábil e idônea.

Ressalte-se, que conforme informação obtida no site do CARF os recursos
interpostos contra a referida decisão não foram acolhidos, não havendo mais sentido no
apensamento pleiteado.
Assim, caso é de ser rejeitada a preliminar suscitada.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei no 9.430/96. Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720329/2021-87
6
contra o contribuinte titular e cotitulares da conta que não lograrem comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Assim, é a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna
probatória em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da
norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção da omissão.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720329/2021-87
7
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas contas correntes de sua
titularidade. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta
e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em um
determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Cumpre destacar que a comprovação da origem da origem dos créditos em conta
bancária se refere à identificação da procedência (depositante) e, também, da natureza (título a
que foi recebido) do depósito. Ambos os dados são necessários para que se possa formar
convicção a respeito de sua correta tributação.
No caso dos autos o contribuinte alegou que os créditos seriam de propriedade de
seu pai, titular da conta, e tratou de cada um dos depósitos objetos do lançamento.
Sobre o crédito de R$ 102.220,00, o contribuinte alegou se tratar de transferência
de mesma titularidade (Fl. 539):
O depósito de R$ 102.220,00 decorre de transferência entre contas do Sr. Carlos
Manuel da Silva Antunes, razão pela qual está expresso no extrato bancário se
tratar de transferência interbancária, entre as duas contas mantidas no Banco do
Brasil e não configuram rendimento do Recorrente.
Entretanto, não apresentou o referido débito na conta origem de mesma
titularidade.
O histórico indicado no extrato da conta é de transferência externa, logo, também
não poderia ser entre contas correntes de um mesmo banco, como alegou em recurso o
contribuinte, sem apresentar qualquer documento que embasasse a alegação. Assim, não assiste
razão ao recorrente.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720329/2021-87
8
Quanto ao depósito de R$ 15.000,00 o contribuinte alegou ser referente à venda de
um veículo de seu pai por R$30.000,00, em duas parcelas de R$15.000,00, sem comprovar
adequadamente a alegação.
O DUT apresentado, datado de novembro de 2015, não tem o condão de esclarecer
cabalmente o valor de R$15.000,00 questionado. Não há como afirmar que estão vinculados.
A defesa veio instruída com cópia de Certificado de Registro do Veículo acima
mencionado, em nome do pai do recorrente com a Autorização para Transferência de Propriedade
de Veículo – ATPV no verso preenchido em favor de CAT COUROS ARTEFATOS EIRELI EPP, em
26/11/2015, pelo valor de R$ 30.000,00. O referido documento(Fl. 482), porém, isoladamente,
não pode ser vinculado ao crédito de valor diverso, efetuado quase quatro meses após a
transferência do veículo, cujo histórico no extrato não identifica o depositante.
Assim, quanto ao referido depósito razão também não assiste ao recorrente.
Finalmente, quanto ao depósito de R$ 6.916.000,00 alegou o recorrente que ele
decorreria de operações regularizadas no contexto do Regime Especial de Regularização Cambial e
Tributária – RERCT pelo Sr. Carlos Manuel da Silva Antunes.
Tal infração foi mantida na decisão de piso com os seguintes fundamentos:
Assim, não obstante a fiscalização ter concluído que o documento apresentado
não comprovaria a origem e a natureza do crédito de 6.916.000,00 em
10/05/2016, trata-se de documento em língua estrangeira, não vertido para o
português por tradutor juramentado, que não é prova documental hábil e
suficiente para comprovar as alegações apresentadas. A infração deve ser
mantida, por falta de comprovação.
Em seu recurso o contribuinte trouxe novos documentos para tentar comprovar
suas alegações.
Porém, a decisão de piso havia apreciado o pedido do contribuinte de posterior
juntada de novos documentos e decidiu que:
A defesa "Protesta provar e utilizar todos os meios de prova admitidos em Direito
tais como perícia contábil, juntada de novos documentos, oitivas de testemunhas,
etc".
Sobre a matéria, o Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe o que a impugnação deve vir acompanhada dos
elementos de prova em que se fundamentar, precluindo o direito de o
impugnante apresentá-los em outro momento processual, exceto nos casos em
que especifica (grifo acrescido):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720329/2021-87
9
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por conseguinte, com base na legislação supra, não tendo a impugnação sido
instruída como os documentos que pudessem comprovar a origem dos recursos
questionados pela fiscalização, está precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a não ser que demonstre a ocorrência de uma das
hipóteses previstas nas alíneas do parágrafo 4o do art. 6o do Decreto no 70.235,
de 1972.
Contra esta parte da decisão, não houve insurgência por parte do recorrente.
Assim, ao pleitear a juntada de novos documentos, ele deveria ter demonstrado a
ocorrência de uma das hipóteses acima transcritas que afastasse a ocorrência da preclusão.
Entretanto, o contribuinte não demonstrou nenhuma das hipóteses do referido
artigo, apenas tendo alegado de forma genérica que não teria juntado os documentos em razão da
Pandemia Covid-19, motivo de força maior que o teria impedido de juntar as devidas provas em
momento anterior, não demonstrando efetivamente tal impedimento.
Portanto, não há como se conhecer dos novos documentos juntados, pois, nos
termos do Decreto no70.235/1972, art. 16, §4o, estão precluídas as provas documentais não
apresentadas na impugnação, salvo se demonstrado uma das hipóteses de afastamento da
preclusão.
Quanto à titularidade dos rendimentos, por não haver se desincumbido de
comprovar a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias, embora devidamente
intimado, aplica-se a Súmula Carf no 32, segundo a qual a titularidade dos depósitos pertence aos
titulares da conta:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.

CONCLUSÃO
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.098 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720329/2021-87
10
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 906
DF CARF MF
Original